Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. COTAS DEVIDAS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VENCIMENTO ORIGINAL.
1. O promitente vendedor, ainda que não ostente mais a qualidade de proprietário, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais, quando o condomínio utiliza como fundamento jurídico do pedido a aplicação das teses definidas no REsp n. 1.345.331/RS. Em linhas gerais, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a relação jurídica material com o imóvel é um elemento importante para definir a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais. Desse modo, a simples pretensão baseada no precedente é suficiente para tornar o promitente vendedor parte legítima. A discussão sobre a aplicação da tese é tarefa relativa ao mérito.
2. Tratando-se de imóvel novo, o promitente comprador somente responde pelo pagamento das cotas condominiais após a efetiva transmissão da posse. A construtora e incorporadora é quem responde pelo período anterior, na qualidade de detentora da posse do bem. Aplicação do IRDR n. 0037189-84.2016.807.0000, TJDFT, e da razão de decidir do REsp n. 1.345.331/RS.
3. O inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Precedente: REsp n. 1.513.262/SP.
4. Apelação desprovida.